Tribunal: TJSP
Processo: 1109627-15.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA. Contrato de Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo. Demandante que reclama a exclusão da multa. Demandada que contesta a Ação e apresenta pedido reconvencional de cobrança da multa por infração contratual. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência da Ação e de procedência da Reconvenção. EXAME: Infração contratual

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA. Contrato de Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo. Demandante que reclama a exclusão da multa. Demandada que contesta a Ação e apresenta pedido reconvencional de cobrança da multa por infração contratual. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência da Ação e de procedência da Reconvenção. EXAME: Infração contratual configurada pela demandante reconvinda, ante a incontroversa rescisão antecipada do ajuste, sem observância das formalidades exigidas no contrato. Cobrança da multa pela infração que não revela por si só ilegalidade ou abusividade, por conferir previsibilidade à contratação. Aplicação do princípio "pacta sunt servanda". Multa compensatória, contudo, que comporta aplicação proporcional ao período restante da vigência do contrato, sob pena de enriquecimento sem causa da autora. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*